Tribunal: TJDFT
Processo: 0719666-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA PARA A RESERVA REMUNERADA. RETIFICAÇÃO. TRANSFERÊNCIA “EX OFFICIO”. INCLUSÃO EM QUOTA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OUTROS BOMBEIROS MILITARES PARA COMPOR A QUOTA COMPULSÓRIA À ÉPOCA. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “declarar a nulidade do ato de aposentadoria compulsória aplicado ao autor nos termos do publicado no DODF No 70 de 13 de abril de 2023; e para transferir o autor para a reserva remunerada, a pedido, desde 13 de janeiro de 2023.”.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a anulação do ato de aposentadoria compulsória, bem como a determinação de transferência para a reserva remunerada.

IV. Razões de decidir
4. O Decreto Distrital no 26.465, de 20/12/2005, que regulamenta a aplicação da quota compulsória no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, estabelece em seu art. 8o que, inicialmente, serão apreciados os requerimentos apresentados pelos bombeiros militares que, observado o limite de tempo de serviço, requeiram sua inclusão na quota compulsória. E se o número de voluntários, na forma determinada, não atingir o total de vagas da quota fixada para cada posto ou graduação, esse total será completado, “ex officio”, pelos bombeiros militares, obedecidos os critérios estabelecidos.
5. O art. 9o, ao seu turno, estabelece que, após a divulgação, em Boletim da Corporação, do número de vagas a serem abertas para aplicação da quota compulsória, em não havendo número suficiente de voluntários, decorrido o prazo de 10 (dez) dias, a Diretoria de Pessoal relacionará os bombeiros militares que satisfaçam os requisitos constantes do artigo 8o, deste Decreto. Portanto, de acordo com a norma, a quota compulsória será preenchida, de modo prioritário, por voluntários.
6. No caso, o Distrito Federal não logrou comprovar irregularidade na aposentadoria voluntária do recorrido, ou inexistência de bombeiros militares aptos a compor a quota de aposentadoria compulsória do ano-base, de modo a justificar a conversão do seu pedido de aposentadoria voluntária em aposentadoria compulsória.
7. Decorre que a retificação do ato de aposentadoria voluntária do recorrido e a sua consequente transferência, “ex officio”, para a reserva remunerada, afronta o ato jurídico perfeito, justamente por conferir à aposentadoria efeito que não possuía na época em que se consumou.
8. Ademais, conforme fixado em julgamento realizado pela Segunda Turma Recursal em caso análogo, “Instruções Normativas e Portarias não têm o condão de autorizar a Administração Pública a realizar procedimentos não previstos na legislação. Cabível a anulação do ato administrativo que incluiu o autor na reserva remunerada pela cota compulsória.” (Acórdão 1815501, 07321636920238070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no PJe: 3/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. Dispositivo
9. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Dos honorários. Sem condenação em custas processuais, em razão de isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, observada a disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.

Tese de Julgamento: A transferência para a reserva remunerada compulsória “ex officio” desprovida de fundamento jurídico válido e em desacordo com os princípios da legalidade, da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito é nula.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto Distrital no 26.465, de 20/12/2005, art. 8o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1815501, 07321636920238070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no PJe: 3/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.